Tribunal: TJES
Processo: 5004495-35.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-25

Ementa:
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR APOSENTADO. MOLÉSTIA GRAVA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PERÍODO ANTERIOR AO ATO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A isenção de imposto de renda definida na Lei 7.713/88 abrange exclusivamente o benefício de aposentadoria, de modo que o servidor não faz jus à restituição do imposto incidente no período em que estava ativo;

2. Em que pese o apelante sustentar que não pleiteia direito anterior à sua aposentadoria, a narrativa de sua inicial, o pedido e a planilha apresentada demonstram a pretensão de restituição de período anterior à aposentadoria;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004495-35.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISEU GONCALVES CUNHA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR APOSENTADO. MOLÉSTIA GRAVA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PERÍODO ANTERIOR AO ATO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A isenção de imposto de renda definida na Lei 7.713/88 abrange exclusivamente o benefício de aposentadoria, de modo que o servidor não faz jus à restituição do imposto incidente no período em que estava ativo;

2. Em que pese o apelante sustentar que não pleiteia direito anterior à sua aposentadoria, a narrativa de sua inicial, o pedido e a planinha apresentada demonstram a pretensão de restituição de período anterior à aposentadoria;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5004495-35.2021.8.08.0012

Apelante: Eliseu Gonçalves Cunha

Apelado: Município de Cariacica

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id 6692654) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, que, nos autos da ação de restituição de indébito proposta por Eliseu Gonçalves Cunha contra o Município de Cariacica e do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica, reconheceu a prescrição das parcelas relativas ao imposto de renda descontadas anteriores à 12/17/2016 e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id 6692655), pretendendo a reforma da sentença, sustenta o apelante que (a) não está pleiteando restituição do imposto de renda enquanto estava na ativa, mas daquelas que incidiram após a sua aposentação; (b) aposentou-se em 2018, porém, ainda teve retido na fonte o valor totalizado de R$ 60.164,12.

Contrarrazões do Município e do Instituto de previdência (Ids 6692666 e 6692667) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O recorrente foi aposentado em outubro de 2018 pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica, quando reconhecido o seu acometimento por doença grave, tendo sido deferido a sua isenção do imposto de renda a partir do respectivo ato.

De plano, tanto o instituto de previdência, que é quem concede a aposentadoria (AI 5000358-75.2023.8.08.0000), quando o ente público vinculado, a teor do tema 193 do STJ, tem legitimidade “
para figurar no pólo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte
”.

A Lei 7.713/88, em seu art. 6º e inciso XIV, estabelece que “
f
icam isentos do imposto de renda os seguinte
s
rendimentos percebidos por pessoas físicas
” [...] “
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma
”.

Previsão reproduzida também no Decreto 9.580/2018, em seu art. 35, alínea “g”.

Depreende-se de ambas as normas que a isenção nelas definidas abrange exclusivamente o benefício de aposentadoria, de modo que o servidor não faz jus a isenção, tampouco, restituição do imposto incidente no período em que estava ativo.

É a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER) – LEI FEDERAL Nº. 7.713/88 - SERVIDOR INATIVO – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – LEI FEDERAL Nº. 9.250/95 - CONDENAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Lei Federal nº 7.713/88, em seu art. 6º, inc. XIV, garante ao portador de neoplasia maligna (câncer) isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria.
[...] (TJES. Classe: Remessa Necessária, 0020212-25.2010.8.08.0024, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Julgado em 28/07/2023).

Em que pese o apelante sustentar que não pleiteia direito anterior à sua aposentadoria, a narrativa de sua inicial demonstra a sua pretensão de restituição de período anterior à aposentadoria.

Nesse sentido, consta da inicial:

“Em 2021 ingressou com Ação Judicial na 1ª Vara Federal Cível de Vitória (Processo 5001946-24.2021.4.02.5001/ES) em face da União, com pedido devolução do imposto de renda indevidamente retido, relativo aos cinco anos anteriores (2015 a 2019, anos-base 2014 a 2018). Acontece que seu pedido foi negado, sob a alegação de ilegitimidade passiva da União, uma vez que pertence ao município o imposto de renda o produto da arrecadação com o imposto de renda retido na fonte (Doc. 5)”.

Sendo expresso em seus pedidos:

[...] “g. condenado, o Réu, à restituição do indébito dos valores descontados indevidamente a título de imposto de renda retido na fonte, conforme cálculo exposto na inicial, relativo ao período de 2014 a 2018 (anos-base 2015 a 2019), com a devida correção monetária a ser calculada pela Selic, e juros moratórios”;

Inclusive, a planilha apresentada também na inicial (Id 6692420, pág. 8) expressa período de 2015 a 2019, cuja base de contribuição foi de 2014 a 2018, portanto, anteriores à sua aposentadoria, o que ocorreu ao final de 2018.

E ainda que insista que houve incidência do imposto de renda após o ato de aposentadoria, não apresentou os respectivos extratos de benefícios para comprovar sua alegação, de modo que não há elementos aptos a justificar a revisão da sentença recorrida.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o r. voto da e. Desembargadora Relatora.

Sessão virtual 15/04 a 19/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.